Tribunal: TJDFT
Processo: 0743840-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. VOTO MINORITÁRIO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. NÃO CABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Incabível a prevalência do voto minoritário, que entendeu pela a absolvição do acusado com fundamento na insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII), se o conjunto probatório dos autos evidencia, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
2. Embargos infringentes conhecidos e não providos.